Tribunal: STF
Processo: Rcl 65788
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ICMS IMPORTAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA Nº 342 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 608.872-RG/MG). SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA POR ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO STF. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 
 
1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Asas de Socorro, contra decisão proferida pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do processo nº 5426555-30.2018.8.09.0006, pela qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 608.872-RG/MG (Tema nº 342 do ementário da Repercussão Geral).

2.	Narra a reclamante que, na origem, após ser notificada da exigência de pagamento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), para o desembaraço aduaneiro de uma aeronave importada dos EUA para fins assistenciais, ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, inclusive com o depósito do valor integral exigido pelo Fisco estadual. 

3.	Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou liminarmente improcedente o pedido, “afastando a hipótese imunizante categorizada pelo art. 150, VI, c, CF/88, por entender que a referida imunidade não alcança fato gerador do ICMS, por não incidir sobre o patrimônio”. Relata que, na compreensão do magistrado singular, “por ter a Reclamante figurado como contribuinte de fato do ICMS na operação de importação da aludida aeronave, não alcançaria a referida imunidade”.

4.	Informa que, em sede de apelação, a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás manteve incólume os termos da sentença, decisão mantida nos embargos de declaração. Discorre que o recurso extraordinário interposto teve o seguimento negado, mediante aplicação do óbice previsto no enunciado nº 284 da Súmula do STF, motivando a interposição de agravo em recurso extraordinário, cujo prazo para as contrarrazões do Estado de Goiás, encontrava-se pendente quando do ajuizamento desta reclamação.

5.	Sustenta, nesse contexto, que, diante da sua natureza filantrópica, ”resta inequívoca sua condição, respaldada integralmente pelo seu Estatuto Social, ao desempenhar o papel de uma instituição beneficente dedicada à coordenação de operações aéreas humanitárias e ao fomento do desenvolvimento socioambiental”.

6.	Alega que, mesmo havendo posição sedimentada e vinculante  “atribuída à matéria pelo Tema nº 342 STF, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desvirtua o entendimento sufragado pela Suprema Corte, para conceituar a Reclamante como contribuinte de fato, dissonando do fixado”. 

7.	Assevera que “não há como prosperar entendimento plenamente divergente ao fixado por essa Suprema Corte, vez que o Tema nº 342 é uníssono quanto à hipótese de extensão da imunidade nas operações de importação de mercadorias para uso próprio da Entidade, visto que, tributo que integrará seu ativo, restará gravado o patrimônio, o que evidentemente é vedado pelo art. 150, VI, C, CF/88”. 
 
8.	Requer a concessão de tutela liminar para suspender o andamento do processo junto à origem, até o julgamento definitivo da reclamação. Ainda, liminarmente, postula “seja determinada a liberação do valor de R$ 367.714,03 (Trezentos e sessenta e sete mil setecentos e quatorze reais e três centavos), depositado nos autos originários, de nº 5426555- 30.2018.8.09.0006”. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, no afã de “cassar a sentença e acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás que, em desrespeito ao Tema nº 342 STF”.

É o relatório.
 
Decido.
 
9.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
10.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
  
11.	No caso em tela, aponta-se violação ao decidido no Recurso Extraordinário nº 608.872-RG/MG, Tema nº 342 do ementário da Repercussão Geral, no âmbito do qual esta Corte analisou a abrangência da imunidade prevista no art. 150, inc. VI, al. c, da Constituição Federal, a instituição de assistência social, quando da aquisição de bens no mercado interno, na qualidade de contribuinte de fato. Esta a ementa do referido julgado:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Imunidade do art. 150, inciso VI, alínea a, CF. Entidade beneficente de assistência social. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Aquisição de insumos e produtos no mercado interno na qualidade de contribuinte de fato. Beneplácito reconhecido ao contribuinte de direito. Repercussão econômica. Irrelevância. 1. Há muito tem prevalecido no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a imunidade tributária subjetiva se aplica a seus beneficiários na posição de contribuintes de direito, mas não na de simples contribuintes de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a discussão acerca da repercussão econômica do tributo envolvido. Precedentes. 2. Na primeira metade da década de sessenta, alguns julgados já trataram do tema, ensejando a edição da Súmula nº 468/STF. Conforme o enunciado, após a Emenda Constitucional 5, de 21/11/1961, o imposto federal do selo era devido pelo contratante não beneficiário de desoneração constitucional (contribuinte de direito) em razão de contrato firmado com a União, estado, município ou autarquia, ainda que a esses entes imunes fosse repassado o encargo financeiro do tributo por força da repercussão econômica (contribuintes de fato). 3. A Súmula nº 591, aprovada em 1976, preconiza que “a imunidade ou a isenção tributária do comprador não se estende ao produtor, contribuinte do imposto sobre produtos industrializados”. 4. Cuidando do reconhecimento da imunidade em favor de entidade de assistência social que vendia mercadorias de sua fabricação (contribuinte de direito), admite o Tribunal a imunidade, desde que o lucro obtido seja aplicado nas atividades institucionais. 5. À luz da jurisprudência consagrada na Corte, a imunidade tributária subjetiva (no caso do art. 150, VI, da Constituição Federal, em relação aos impostos) aplica-se ao ente beneficiário na condição de contribuinte de direito, sendo irrelevante, para resolver essa questão, investigar se o tributo repercute economicamente. 6. O ente beneficiário de imunidade tributária subjetiva ocupante da posição de simples contribuinte de fato – como ocorre no presente caso –, embora possa arcar com os ônus financeiros dos impostos envolvidos nas compras de mercadorias (a exemplo do IPI e do ICMS), caso tenham sido transladados pelo vendedor contribuinte de direito, desembolsa importe que juridicamente não é tributo, mas sim preço, decorrente de uma relação contratual. A existência ou não dessa translação econômica e sua intensidade dependem de diversos fatores externos à natureza da exação, como o momento da pactuação do preço (se antes ou depois da criação ou da majoração do tributo), a elasticidade da oferta e a elasticidade da demanda, dentre outros. 7. A propósito, tal orientação alinha-se aos precedentes desta Corte no sentido de ser a imunidade tributária subjetiva constante do art. 150, VI, c, da Constituição aplicável à hipótese de importação de mercadorias pelas entidades de assistência social para uso ou consumo próprios. Essas entidades ostentam, nessa situação, a posição de contribuintes de direito, o que é suficiente para o reconhecimento do beneplácito constitucional. O fato de também serem apontadas, costumeira e concomitantemente, como contribuintes de fato é irrelevante para a análise da controvérsia. Precedentes. 8. Em relação ao caso concreto, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar não ser aplicável à recorrida a imunidade tributária constante do art. 150, VI, c, da Constituição Federal. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege. 9. Em relação ao tema nº 342 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, fixa-se a seguinte tese: “A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido.” 
(RE nº 608.872-RG/MG Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 23/02/2017, p. 27/09/2017; grifos nossos)

12.	Decerto, conforme constou da própria ementa colacionada, há muito tem prevalecido no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a imunidade tributária subjetiva se aplica a seus beneficiários na posição de contribuintes de direito, mas não na de simples contribuintes de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a discussão acerca da repercussão econômica do tributo envolvido.
 
13.	Compulsando os autos, observa-se que a decisão apontada como reclamada foi exarada pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em 04/10/2022, em sede de apelação (e-doc. 22, p. 1-2).
 
14.	No entanto, em consulta ao andamento processual da ação em questão, Processo nº 5426555-30.2018.8.09.0006, verifiquei que, em 25/09/2023, os autos foram remetidos a este Supremo Tribunal Federal para julgamento do recurso extraordinário com agravo interposto pela parte ora reclamante. Autuado nesta Corte como ARE nº 1.460.350/GO, o apelo teve seu seguimento negado por decisão monocrática da Presidência desta Casa (j. 23/10/2023, p. 24/10/2023), posteriormente confirmada pelo Tribunal Pleno, por ocasião do julgamento do agravo regimental interposto pela parte ora reclamante. O decisum ficou assim ementado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. IMUNIDADE. CONTRIBUINTE DE FATO . COMPREENSÃO DIVERSA QUE DEMANDARIA REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula n º 279/STF). 3. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” 
(ARE nº 1.460.350/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/12/2023, p. 06/02/2024; grifos nossos).

15.	Nota-se, ainda, que, após o não conhecimento dos embargos de declaração opostos pela reclamante naqueles autos, houve a certificação do trânsito em julgado do ARE nº 1.460.350/GO, em 08/03/2024. 

16.	Pela presente reclamação, por sua vez, ajuizada em 18/02/2024, a parte reclamante pretende impugnar o mesmo acórdão que fora objeto de análise no âmbito do ARE nº 1.460.350/GO, proferido pelo Órgão Colegiado do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Todavia, conforme já evidenciado pelo quantum relatado, a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.460.350/GO promoveu a substituição do acórdão impugnado.
 
17.	Assim, tem-se que a decisão reclamada, concedida em sede de apelação, foi substituída por novo título judicial — o acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário com agravo —, nos termos do que dispõe o art. 1.008 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso.”

18.	Observa-se que o legislador pátrio não faz qualquer discriminação quanto à natureza do provimento decisório apto a promover a substituição apontada, limitando-se a indicar o objeto do recurso como baliza condicionante da função substitutiva. 
 
19.	Destaco, nesse contexto, que a vexata quaestio trazida a exame nesta reclamação possui contornos idênticos aos daquela que foi objeto do ARE nº 1.460.350/GO, em cuja peça recursal a parte recorrente (ora reclamante) apontou: 

“(...) a matéria objeto deste Recurso Extraordinário, foi devidamente PREQUESTIONADA, conforme demonstra a Apelação , assim como, reiterado na oposição dos Embargos de Declaração, a divergência do acórdão recorrido ao firmado em sede de Repercussão Geral, Tema cadastrado sob nº 342 STF (RE Nº 608.872/MG).” (e-doc. 24, p. 2; do ARE nº 1.460.350/GO; grifos nossos).

20.	Ao analisar o recurso em referência, o Plenário desta Corte, muito embora tenha apontado, inicialmente, o óbice previsto no enunciado nº 279 da Súmula do STF, registrou, quanto ao mérito, que o acórdão recorrido (neste ato impugnado), encontra-se alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com menção, inclusive, ao Tema nº 342 da sistemática da Repercussão Geral. Frisa-se, portanto, que os argumentos trazidos na presente reclamação já foram devidamente analisados e afastados pelo Plenário desta Suprema Corte quando do julgamento do agravo regimental interposto pela ora reclamante naqueles autos.

21.	Dito de outra forma: se a parte reclamante já obteve a prestação jurisdicional do Colegiado máximo desta Corte no âmbito da controvérsia que ora se apresenta, não se revela possível, pela via reclamatória, valer-se novamente de seu direito de ação, porquanto este, nessa conjuntura, exauriu-se no julgamento do ARE nº 1.460.350/GO.

22.	Nesse cenário, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista formal, a presente reclamação se revela descabida. Materialmente, pois, conforme assentado no ARE nº 1.460.350/GO, a imunidade tributária subjetiva alcança apenas o contribuinte de direito, figurando a reclamante, no caso concreto destes autos, como contribuinte de fato. Formalmente, na medida em que a decisão reclamada foi substituída pelo acórdão proferido pelo Pleno desta Suprema Corte, sendo certo que a reclamação, além de ser inadmissível como modalidade recursal, também é via imprópria para impugnar decisão — monocrática ou colegiada — proferida pelo próprio Tribunal Supremo. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inadmissível a reclamação interposta em face de decisões dos Ministros ou de órgãos fracionários do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil no percentual de 1%.” 
(Rcl nº 33.064-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/06/2019, p. 14/08/2019; grifos nossos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA DECISÃO DO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração com manifesto propósito infringente podem ser recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC, sendo prescindível o aditamento das razões recursais se já houver impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada. 2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 3. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, não cabe reclamação constitucional contra decisões de membros ou Turmas desta Corte. 4. In casu, insurge-se a reclamante contra decisões proferidas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1.236.753. Destarte, evidencia-se o manifesto descabimento da presente reclamação. 5. Agravo a que se NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 41.608-ED/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 1º/09/2020; grifos nossos).

23.	Diante do contexto ora delineado, tenho que a presente reclamação carece de argumentos aptos a legitimar seu cabimento. 

24.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. 

Publique-se.

Brasília, 1º de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator